Tribunal: STF
Processo: RE 214571
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-22
Data de publicação: 1999-03-22

Ementa:
IOF - OURO - LEI Nº 8.033/90. Conflitam com a
Constituição Federal os incisos II e III do artigo 1º da Lei nº
8.033/90. Precedentes: Recursos Extraordinários nºs 225.272-8/SP e
190.363-5/RS, relatados pelo Ministro Carlos Velloso, perante o
Pleno, com arestos veiculados no Diário da Justiça de 27 de novembro
e 12 de junho, ambos de 1998, respectivamente.